Tribunal: TJSP
Processo: 2019586-23.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Alegação de que está cumprindo pena em regime fechado. Deferimento de prisão domiciliar ao paciente, enquanto não providenciada a vaga no regime semiaberto. Informações prestadas pela douta autoridade impetrada dando conta de que a guia de recolhimento do paciente foi expedida e encaminhada ao Juízo das Execuções Criminais

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Alegação de que está cumprindo pena em regime fechado. Deferimento de prisão domiciliar ao paciente, enquanto não providenciada a vaga no regime semiaberto. Informações prestadas pela douta autoridade impetrada dando conta de que a guia de recolhimento do paciente foi expedida e encaminhada ao Juízo das Execuções Criminais competente. Matéria da competência originária do Juízo da Execução e cuja apreciação por esta Corte implicaria em supressão de instância. Ordem não conhecida, com determinação.